Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo torpe, mediante promessa de recompensa e por recurso que dificultou a defesa da vítima. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e da instrução criminal. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.